Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL. REGRA GERAL OBJETIVA. INCIDÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe o seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
2. Acolhida integralmente à exceção de pré-executividade em sede de execução de título extrajudicial e reconhecida a ilegitimidade passiva da executada, são devidos honorários de sucumbência em se favor.
3. Em respeito à ordem de vocação estabelecida pelo diploma processual civil, deve a verba honorária ser calculada com base no valor do proveito econômico, sem descurar da parametrização mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 20% (vinte por cento), observado o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho e o tempo exigidos para o serviço (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e provido.